Tribunal: STF
Processo: Súmula 564
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 564

A ausência de fundamentação do despacho de recebimento de denúncia por crime falimentar enseja nulidade processual, salvo se já houver sentença condenatória.

[{"tipo": "topico", "texto": "Condenação penal por crime falimentar afasta eventual vício formalTenho pra mim, no que concerne a esse fundamento da impetração - alegada ausência de motivação do ato decisório que recebeu a denúncia por delito falimentar -, que, mesmo que se pudesse divisar na decisão proferida pelo magistrado de primeira instância uma possível transgressão à regra inscrita no atr. 109, § 2º, dalegislação falimentar(fls. 26), o fato relevante é que sobreveio condenação penal da ora paciente por crime falimentar, circunstância esta que, nos termos daSúmula 564do STF, afasta o eventual vício de ordem formal.[HC 72.691, rel. min.Celso de Mello, 1ª T, j. 29-8-1995,DJde 6-10-1995.]"}]